Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PANDEMIA. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DE FATURAMENTO. TERMO FINAL DO CONTRATO. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA. AFASTAMENTO. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. IPTU/TLP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. TAXA DE CONDOMÍNIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.